Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1002, DO STF.
1. A necessidade de a União integrar o polo passivo em demandas na qual se postula medicamento não padronizado pelas políticas públicas restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. Em sessão realizada no dia 23/3/23, o Plenário do STF, se posicionou sobre a matéria em debate, fixando as seguintes teses, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tema 1002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
3. A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tem amparo legal e jurisprudencial. O valor recebido deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, de acordo com o disposto no Tema no 1002, do STF.
4. Apelação da parte ré não provida. Apelação da parte autora provida.